Tribunal: TJSP
Processo: 1021817-21.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000064015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1021817-21.2015.8.26.0506/50003, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes
MAURÍCIO
ANTONIO
OUED
(ESPÓLIO),
AIRES
BUOSI
(CURADOR(A)), ADELIA OUED (INVENTARIANTE) e APARECIDA DALVA
DIAS DE NOVAES (ESPÓLIO), é embargado JOSÉ GABRIEL FERREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCIA DALLA DÉA BARONE (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1021817-21.2015.8.26.0506/50003
Comarca: Ribeirão Preto (3a Vara Cível)
Embargantes: Maurício Antonio Oued (Espólio) e outros
Embargado: José Gabriel Ferreira
Juiz: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
Voto n. 21.372
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
83/87, afirmando ser omisso, uma vez que não houve pronunciamento
jurisdicional em relação à nulidade absoluta dos atos praticados em
primeiro grau de jurisdição, conforme manifestação do Ministério Público
de fls. 983/986, determinando o retorno do processo a vara de origem, nos
termos do artigo 178 do CPC, bem como não houve pronunciamento
jurisdicional em relação à violação dos princípios constitucionais e da
garantia processual e legal que a embargante possui para que tão logo
ocorra o julgamento do agravo interno, se for mantida a decisão de
revogação da justiça gratuita, o que não espera essa embargante, faz-se
necessário a nova abertura de prazo para recolhimento do preparo recursal.
Por fim, requer a embargante o prequestionamento aos artigos 98, 99,
parágrafo único e 178, inciso II, todos do CPC, bem como ao artigo 5o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Trata-se de Agravo Interno contra a decisão
monocrática de fls. 990, que indeferiu a gratuidade da
justiça ao Espólio, uma vez que, "conforme primeiras
declarações, possui valores consideráveis em contas
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
bancárias (fls.563)", determinando a realização do
preparo.
Havendo a suficiência de recursos no momento da
interposição do recurso, não se justificava a concessão
da gratuidade da justiça, e nem era hipótese de
autorização do diferimento do recolhimento das custas
recursais (art. 5o, Lei Estadual n. 11.608/2003), não
autorizando, também, o deferimento do benefício, a
existência de dívidas do Espólio, ou porque há
interesse de interditada, única herdeira, uma vez que o
Juízo do inventário poderia autorizar o levantamento
do numerário suficiente para o preparo, se requerido, o
que não provou a recorrente que fez, mesmo com a
ciência do indeferimento, de forma a autorizar a
dilação do prazo para o recolhimento.
Para autorizar-se "tempo hábil" para o recolhimento,
era imprescindível a prova do requerimento de
levantamento feito ao Juízo do inventário, o que não
providenciou, e nem tinha a intenção de destinar
numerário para o pagamento das custas judiciais.
O presente agravo interno não teve efeito suspensivo e
não obstava o julgamento da apelação, ainda que seu
provimento pudesse anula-lo.
A parte da decisão que determinou, com fundamento
no art. 10 do CPC/2015, a justificativa do efetivo
prejuízo sofrido pela não intervenção do Ministério
Público em Primeiro Grau e informar se Adélia está
interditada de forma definitiva e se permanece como
inventariante, por consistir em mero despacho, não era
recorrível.
O não conhecimento da apelação impede a apreciação
dos seus fundamentos e a eventual reforma do
pronunciamento judicial impugnado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não conhecida a apelação, não se pode apreciar a
matéria devolvida, nem de eventual nulidade, que no julgamento do
recurso se devesse conhecer de ofício.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos artigos 98, 99, parágrafo único
e 178, inciso II, todos do CPC, bem como ao artigo 5o, incisos XXXV e
LXXIV, da Constituição Federal.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.